Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720097-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINEP – CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA contra r. decisão de ID 26728449, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Subprocurador-Geral do Distrito Federal e da Chefe do Núcleo de Parcelamento da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Indeferido o pedido liminar, foi interposto agravo interno (ID 26840156). Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem, denegando a segurança, em 04/08/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora